Tribunal: TJDFT
Processo: 0714607-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. VÍCIO IMPRECADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA FINS DE FRUIÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. IMPLICAÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA BENESSE. PEDIDOS COMPATÍVEIS E LOGICAMENTE ORDENADOS. INAPTIDÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO.
1. Como cediço, o exercitamento do direito subjetivo de ação que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal, e, dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, paramentando os fatos e fundamentos, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada (NCPC, art. 319).
2. Ausentes lacunas afetando a tecnicidade da inicial, conduzindo à apreensão de que encerra peça apta a ensejar a deflagração da relação processual na conformação do devido processo legal, as determinações endereçadas à parte autora no sentido de aparelhá-la com o comprovante de recolhimento das custas processuais, como pressuposto do indeferimento da gratuidade de justiça que reclamara, não imprecando vícios à inicial, conduzem, se qualificada a inércia, à subsequente assinalação de prazo para a efetivação do preparo, e não ao indeferimento da inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, com lastro na inépcia da peça de ingresso (CPC, art. 320).
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.